Tribunal: TJDFT
Processo: 0743248-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743248-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA, RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA, RONY AUGUSTO SILVA FARIA D E S P A C H O Em atenção à vedação da decisão surpresa e à boa-fé processual, intime-se a parte Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, sobre o interesse de agir no presente recurso, considerando os embargos de declaração de ID 249234927 e a manifestação expressa do objeto de recurso no AGI no 0731044-87.2024.8.07.0000: Após regular andamento do feito, e várias tentativas de constrição de bens, foi deferida a penhora via SISBAJUD utilizando a “teimosinha” em nome dos Executados, sendo bloqueados a quantia de R$1.087,79 de RONY AUGUSTO SILVA FARIA e R$661,24 de RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA, além de R$ 25.083,59 das contas da pessoa jurídica CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA, totalizando o montante de R$ 26.832,62 (ID 202715899). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital